Tribunal: TJES
Processo: 5006004-29.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006004-29.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ZIGOMAR NEVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESISTÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PACTA SUNT SERVANDA E AUTONOMIA DA VONTADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “(...) Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. (...)” (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018). 2. Todavia, pelo princípio da autonomia da vontade, não se revela possível impedir a denúncia do contrato por parte daquele que não mais deseja permanecer vinculado à relação notadamente em observância ao disposto no art. 421 do Código Civil. 3. Logo, havendo manifesto desinteresse de uma das partes na continuidade da relação contratual, mostra-se viável seu desfazimento, devendo-se, para tanto, atentarem-se as partes às disposições contratuais atinentes ao tema e ao disposto nos artigos 472 e 473 do Código Civil. Contudo, o exercício do direito potestativo ao desfazimento contratual não impede a cobrança de encargos legais advindos da extinção antecipada do contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
(id 8358154), com vistas ao reexame da sentença (id 8358152) que, em sede de “Ação Declaratória de Cancelamento Relação Contratual c/c Suspensão de Valor” proposta por
ZIGOMAR NEVES,
julgou procedente em parte o pedido inicial.

Em suas razões, alega o apelante, em síntese, a regularidade da contratação, pugnando, por fim, pelo provimento do recurso e, consequentemente, pela improcedência da demanda.

Ausentes as contrarrazões - Certidão id 8358159.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De saída rememoro que se trata de demanda por meio da qual pretende o requerente/apelante o distrato do contrato de empréstimo entabulado com a instituição financeira.

Em sede de liminar, fora deferido o pedido de suspensão dos descontos, mediante depósito, pelo requerente, do valor integral recebido, providência que fora adotada, consoante se depreende do comprovante de id 8357959.

Em sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedente o pleito autoral para manter a decisão liminar e ainda determinar a devolução, de forma simples, dos valores descontados após a prolação do
decisum;
pronunciamento que ensejou a interposição da presente insurgência.

Pois bem.

Do compulsar dos autos verifica-se que a cédula de crédito bancária de id 8357654 foi livremente pactuada entre as partes, tendo o requerente/apelado pugnado pelo cancelamento da avença, por mera desistência na obtenção do crédito outrora pretendido, não havendo qualquer alegação de vício que pudesse ensejar a anulação do negócio jurídico.

Neste contexto, é sabido que

“(...) Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. (...)”
(TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018).

E que
“(...) Nos casos em que há cláusula contratual expressa que prevê distrato entre as partes, é necessário observar o princípio denominado pacta sunt servanda. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00228221820168110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

É dizer que, nas relações contratuais privadas deve prevalecer o princípio da intervenção estatal mínima e excepcional, posto que
“(...) Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. (...)”
(TJ-DF 07239737320208070000 DF 0723973-73.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Todavia, pelo também basilar princípio da autonomia da vontade, não se revela possível impedir a denúncia do contrato por parte daquele que não mais deseja permanecer vinculado à relação notadamente em observância ao disposto no art. 421 do Código Civil.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO EFETIVADA - POSSIBILIDADE. O fato de o contrato prever prazo de vigência não indica que aquele não possa ser rescindido, por iniciativa de qualquer das partes.
Em observância ao princípio da autonomia da vontade, a resilição unilateral de contrato é possível, porque ninguém está obrigado a permanecer contratado.
(TJ-MG - AC: 10000200509917002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.415/97. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes não foi registrado em cartório, de modo que sua resolução não se submete aos ditames da Lei nº 9.514/97, sendo possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do Tema 1095. 2.
O artigo 421 do Código Civil assegura a liberdade de contratar, de modo que ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado e, por decorrência lógica, o ordenamento jurídico disciplina possibilidade de extinção dos contratos, seja pela sua conclusão regular, seja pelo inadimplemento, seja pelo desinteresse de um dos envolvidos em permanecer com o vínculo contratual. 3. Os artigos 472 e 473 do Código Civil disciplinam que os efeitos da resilição operam-se a partir da manifestação em extinguir o contrato externada por uma das partes, não havendo que se falar em impossibilidade de rompimento desse vínculo, sob pena de afronta à autonomia da vontade.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 5003467-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, 04.07.2023)

Logo, é certo que, havendo manifesto desinteresse de uma das partes na continuidade da relação contratual, mostra-se viável seu desfazimento, devendo-se, para tanto, atentarem-se as partes às disposições contratuais atinentes ao tema e ao disposto nos artigos 472 e 473 do Código Civil.

Nesta toada, entendo que que agiu com acerto o magistrado de piso ao declarar a resilição contratual e o retorno das partes ao
“status quo ante”,
cabendo registrar, por oportuno, que o exercício do direito potestativo ao desfazimento contratual não impede a cobrança de encargos legais advindos da extinção antecipada do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
(id 8358154) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que determinou o retorno das partes ao
“status quo ante” a
nte a pretensão deduzida pelo autor, sem prejuízo
de eventuais encargos que decorram da rescisão antecipada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), sobre o valor estabelecido na Sentença, qual seja, R$ 1.000,00( mil reais), de forma que a verba honorária totalizará R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Vitória, 09 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/07/2024 às 15:09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51964709072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.